Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CORRETA APRECIAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que a parte agravante recebe pouco mais de 2 (dois) salários-mínimos, deve-lhe ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
3. Para a fixação do quantum a título de alimentos provisórios, deve-se observar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, considerando as provas até então constantes nos autos, de maneira a se alcançar um patamar proporcional e razoável para as partes (art. 1.694, § 1o, do CC).
4. No caso dos autos, é prudente e razoável manter os alimentos provisórios na forma arbitrada pela r. decisão agravada, tendo em vista que as reais necessidades dos alimentados, as possibilidades do alimentante, bem como que a sua capacidade contributiva serão objeto de ampla cognição no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5. Os alimentos mantidos pelo Juízo a quo não se mostram desproporcionais, exorbitantes ou ínfimos, devendo aguardar a instauração do contraditório e a regular instrução do processo para melhor elucidação dos fatos.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao ora recorrente.